Tribunal: TJBA
Processo: 8015347-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015347-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOSE ALVES CARNEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL CHAVES OLIVEIRA CRUZ, ANNA LARA CHAVES OLIVEIRA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade de assinatura em contrato bancário, fixou honorários periciais em R$ 2.000,00 e atribuiu à instituição financeira ré o ônus de seu adiantamento, insurgindo-se o agravante quanto à responsabilidade pelo custeio e ao valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais na hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 429, II, do CPC, que atribui o ônus da prova à parte que produziu o documento quando há impugnação de sua autenticidade.

4. A instituição financeira, ao juntar o contrato impugnado, assume o ônus de comprovar a veracidade da assinatura, o que inclui o dever de adiantar os custos da prova pericial necessária.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.061, firmou entendimento de que compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

6. Não se mostra razoável impor ao consumidor o custeio de prova que interessa diretamente à parte que detém o ônus probatório, especialmente em relação de consumo.

7. A eventual recusa da instituição financeira em adiantar os honorários implica assunção dos riscos processuais decorrentes da ausência de prova da autenticidade do documento.

8. O valor fixado a título de honorários periciais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a complexidade da perícia grafotécnica, o trabalho técnico exigido e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que junta contrato cuja assinatura é impugnada pelo consumidor detém o ônus de provar sua autenticidade e deve adiantar os honorários da perícia grafotécnica.

2. A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC, pode implicar a atribuição do ônus econômico da prova à parte que produziu o documento.

3. Os honorários periciais devem ser fixados conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova e o trabalho técnico exigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015347-14.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOSE ALVES CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .